Tribunal: TJBA
Processo: 0700018-64.2018.8.05.0250
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700018-64.2018.8.05.0250

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Luciano Pereira Juriti

Defensor Público: MURILLO MANOEL ROCHA BAHIA MENEZES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Procurador de Justiça: MOISÉS RAMOS MARINS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E P
OR TORTURA OU OUTRO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL, OU DE QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM
– ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL. RECORRENTE PRIMEVAMENTE PRONUNCIADO.

PLEITOS RECURSAIS
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E P
OR TORTURA OU OUTRO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL, OU DE QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM
– ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL. RECORRENTE PRIMEVAMENTE PRONUNCIADO.

PLEITOS RECURSAIS
:

1. REQUER O RECORRENTE O RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ASSIM, ARGUMENTA QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA CARECE DE MOTIVAÇÃO POIS: “PERCEBE-SE QUE NÃO HÁ LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA IMPUTAR A AUTORIA DO DELITO DE HOMICÍDIO”.

2. O MAGISTRADO, AO DECIDIR PELA PRONÚNCIA, SOMENTE PODE PRODUZIR JUÍZO DE MERA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA –, EM SEGUIDA, REMETENDO
À
APRECIAÇÃO DO MÉRITO AO SEU JUÍZO NATURAL, O TRIBUNAL DO JÚRI, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL.

3. NESTE DIAPASÃO, HAVENDO PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS DE AUTORIA, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
(APLICÁVEL NESTA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI)
,
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, VISTO QUE A MATERIALIDADE PODE SER OBTIDO ATRAVÉS DO LAUDO CADAVÉRICO. AUTORIA, POR CONSEGUINTE, É FUNDAMENTADA PELOS TESTEMUNHOS TRANSCRITOS E EM NEGRITO NOS AUTOS EM EPÍGRAFE.

4. NESTE CONTEXTO, DE SE RECORDAR QUE, PELA JÁ CITADA LÓGICA DO IMPEDIMENTO À INVASÃO NA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI POPULAR, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSIDERA QUE HAVENDO INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA, DEVE SER LEVADA À ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA, NA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO.

5. CONSEQUENTEMENTE, A TESE DE QUE NÃO HÁ INDÍCIOS DE AUTORIA, NESTE MOMENTO DO PROCEDIMENTO ESCALONADO, EM RAZÃO DO RESPEITO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL POPULAR, QUE DEVERÁ ANALISÁ-LA CONFORME SUAS PRÓPRIAS RAZÕES, TENDO EM VISTA SER PONTO CONTENCIOSO NOS AUTOS DO PROCESSO.

6. PORTANTO, RESTA INCONCEBÍVEL QUE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU DE FUNDAMENTAÇÃO SEJAM APLICADAS AO PRESENTE CASO PARA FUNDAMENTAR UMA IMPRONÚNCIA, O QUE TORNA O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO POR “NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA” INCABÍVEL.

CONCLUSÃO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO, JULGANDO, NO MÉRITO, IMPROVIDO, MANTENDO-SE A PRONÚNCIA DA RECORRENTE PARA QUE ESTA SEJA JULGADA FRENTE AO TRIBUNAL POPULAR PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito, tombados sob
nº.
0700018
-
64
.201
8
.8.05.0
250
, oriundos d
o 1º Juízo da Vara Criminal da Comarca Simões Filho
/BA, tendo como recorrente
LUCIANO PEREIRA JURUTI
e

como recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso em sentido estrito, julga
ndo-o
IMPROVIDO,
de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Salvador, .